Tribunal: STF
Processo: AI 407032
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao
art. 37, caput, da CF. Prequestionamento. Falta. Aplicação das
súmulas 282 e 356. Não se admite RE quando falte prequestionamento
da matéria constitucional invocada.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público. Militar.
Ex-combatente. Aposentadoria. Interpretação do art. 604 do CPC e do
art. 2º da Lei 4.297/93. Matéria infraconstitucional. Agravo
Regimental não provido. Não cabe RE que teria por objeto ofensa
indireta à Constituição, por inobservância de normas
infraconstitucionais.